Tribunal: TJMT
Processo: 1000554-87.2020.8.11.0048
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000554-87.2020.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (REPRESENTANTE), DENER ARAUJO CHAVES - CPF: 482.335.601-20 (APELADO), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - CPF: 037.212.081-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AUTÔNOMA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO ATO ÍMPROBO – SUSPENSÃO DE CONVÊNIO DESTINADO À TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PÚBLICAS PELA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR – DOLO NÃO EVIDENCIADO – IMPROCEDÊNCIA – INCIDÊNCIA DAS
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 À LIA -
APLICAÇÃO DO REGRAMENTO PRESCRICIONAL À AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUPOSTO ATO CULPOSO, NOS TERMOS DO TEMA 897 STF
– PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. O

Tema n. 1.199 do STF fixou a tese de que,
a
nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

2.

Com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, o ressarcimento ao erário em decorrência de improbidade administrativa se restringe ao ato praticado com dolo, com vontade consciente de causar prejuízo, sendo necessária além da prova de perda patrimonial efetiva, a caracterização do dolo em prejudicar o erário.

3. In casu
, não havendo a caracterização de dolo na conduta praticada pelo Apelado – em que lhe é atribuída lesão ao erário em decorrência de ato ímprobo –, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à LIA, é cabível a aplicação do regramento prescricional à ação de ressarcimento por suposto ato culposo, nos termos do Tema 897 STF.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000554-87.2020.8.11.0048

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA

APELADO: DENER ARAUJO CHAVES

APELANTE:
MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA

APELADO:
DENER ARAÚJO CHAVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
pelo
MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA
em face da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário ajuizada pelo Apelante em desfavor de
DENER ARAÚJO CHAVES
, que julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, que objetivavam a condenação do Apelado ao ressarcimento de suposto dano causado ao erário, no montante de
R$ 12.214,96 (doze mil e duzentos e quatorze reais e noventa e seis centavos),
acrescidos de juros e correção monetária, bem como a sua condenação a título de danos morais.

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, por serem inaplicáveis à espécie.

O Magistrado Singular consignou a ausência de reexame necessário, nos termos do artigo 17, § 19, IV da Lei n. 8.429/92, na forma da Lei n. 14.230/2021.

Em suas razões recursais (ID ́s n. 167053177), o Município Apelante pugna pela reforma da sentença, ressaltando que, restou demonstrada a lesão ao erário, em decorrência da conduta do Apelado, consistente em não prestar contas das verbas que foram destinadas ao Município de Juscimeira por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação relativa ao PNATE/2005, situação que inviabilizou a municipalidade de assinar outros convênios.

Destaca que, ao contrário do que consignou o Magistrado Singular, os atos foram praticados na vigência da Lei no 8.429/92 e, tratando-se de ato jurídico perfeito, mostra-se aplicável ao tema o princípio
tempus regit actum
, razão pela qual não se deve exigir a comprovação de dolo do agente público, sob o viés da lei n. 14.230/2021.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para que a sentença seja integralmente reformada.

A certidão de ID n. 167053178 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões foram apresentadas no ID n. 167053184, pugnando pelo desprovimento do recurso ou, alternativamente, seja reconhecido o caráter culposo do ato de não prestação de contas pelo ora apelado, reconhecendo a prescrição quinquenal do art. 23 da Lei no 8.429/92.

A certidão de ID n. 167547688 atesta que o Apelante é dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 169631697 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA
em face da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário ajuizada pelo Apelante em desfavor de
DENER ARAÚJO CHAVES
, que julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, que objetivavam a condenação do Apelado ao ressarcimento de suposto dano causado ao erário, no montante de
R$ 12.214,96 (doze mil e duzentos e quatorze reais e noventa e seis centavos),
com juros e correção monetária, bem como a sua condenação a título de danos morais.

Antes de proceder a análise do recurso, se faz necessário um breve resumo dos fatos postos à discussão, de forma que transcrevo o relatório da sentença:

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO

proposta pelo
MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA/MT
, em face de DENER ARAUJO CHAVES, ambos qualificados.

Narra, em síntese, que durante a gestão do Requerido no ano exercício de 2005, recebeu transferência do FNDE, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), tendo por objetivo custear, em caráter suplementar, a oferta de transporte aos alunos de ensino básico, residentes em área rural, para garantir o acesso à educação. Para execução do pactuado recebeu o montante de R$ 6.026,64 (seis mil e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos) o valor fora creditado na conta do Município em parcela única, sendo gasto em 09 (nove) pagamentos entre 20/05/2005 e 26/08/2005.

Ainda que, após análise financeira dos autos do PNATE/2005, fora constatado no seguinte demonstrativo que o ex – gestor responsável pelos débitos recebidos não prestou contas com o órgão Concedente sobre os aludidos gastos. Apesar de deixar claro que os valores recebidos foram investidos – pois há compensação dos cheques – o Requerido não prestou contas do destino dado a esse dinheiro, não declinou quais os serviços prestados, os materiais ou bens adquiridos. Não foram acostados aos autos nenhum documento comprobatório das despesas. Como nada disso foi feito, em razão da inércia do mesmo o Município de Juscimeira teve seu erário lesado (pois não usufruiu do dinheiro que recebera) e, não obstante, foi intimado através do Ofício no 9773/2020/Diafi/Copra/Cgapc/Difin-FNDE acerca do risco de ter seu nome inserido no cadastro de inadimplentes do setor público federal (CADIN), bem como da devolução dos valores, acrescidos de juros e correção monetária.

Com a inicial vieram acostado documentos.

Foi apresentada contestação apresentada onde foi levantada a preliminar de ilegitimidade da parte autora, além do pedido de improcedência do pedido de fundo.

Foi apresentada a impugnação à contestação, sendo impugnado todas as defesas levantadas, pugnando pela procedência dos pedidos feitos na exordial.

O Ministério Público manifesta no feito pleiteando pelo julgamento antecipado da lide.

Após regular processamento do feito, o Magistrado Singular julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, ressaltando que, além de ser
imprescindível haver prova da extensão do prejuízo efetivamente sofrido pelos cofres públicos, representados na demonstração/comprovação, não é possível afirmar que houve a
manifesta vontade
do réu em praticar ato visando fim proibido em nosso ordenamento. É dizer,
à luz dos termos da própria inicial, os quais fixam os limites da lide
, que não se verificou na conduta daquela má-fé, desonestidade, corrupção ou deslealdade para com a Administração Pública
.

Consignou a sentença que,
em virtude da edição da Lei n. 14.230/2001 que modificou substancialmente a LIA e de acordo com o julgamento Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 843989, com repercussão geral (Tema 1.199), passou-se a exigir a presença do elemento subjetivo dolo (
específico
) para a configuração do ato de improbidade administrativa (
inteligência do § 1o do art. 1o da Lei 8.429/92
).

Passo então à análise do presente recurso.

Pois bem.

Segundo a inicial, o Apelado teria causado lesão ao erário municipal, em decorrência de ato ímprobo tipificados no art. 10, X, XI e art. 11, VI da LIA, em razão da ausência de prestação de
contas das verbas que foram destinadas ao Município de Juscimeira por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação relativa ao PNATE/2005, situação que teria inviabilizado a municipalidade de assinar outros convênios.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Apelante, é cediço que
embora a presente ação civil pública verse exclusivamente sobre a pretensão de ressarcimento ao erário em decorrência de suposto ato ímprobo
, não se pode desconsiderar as inovações legislativas à Lei n. 8.429/92, pois,
de acordo com o julgamento do TEMA 1.199 pelo STF,
a nova
Lei 14.230/2021 aplica-se apenas aos atos de improbidade administrativa CULPOSOS praticados na vigência do texto anterior da lei
, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior;
devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
.

A
redação dada pela Lei n.
14.230/2021,
ao
art. 1o e parágrafos da Lei n. 8.429/92, estabelece que
apenas as
condutas dolosas

tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 serão consideradas atos de improbidade administrativa
, ou seja,
somente se admite responsabilizar os
atos dolosos
praticados com a finalidade específica de alcançar
o resultado ilícito
, não bastando a voluntariedade do agente
,
in verbis:

Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 1o Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§ 2o Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3o O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Ressalta-se, ainda, que, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, o ressarcimento ao erário em decorrência de
improbidade administrativa se restringe ao ato praticado comdolo,
com vontade consciente de causar prejuízo, sendo necessária além da prova de perda patrimonial efetiva, a caracterização do dolo em prejudicar o erário.

In casu
, o próprio Apelante reconhece que a conduta praticada pelo ora Apelado não é dotada de dolo e, sim, de negligência, por não ter observado o seu dever de realizar a devida prestação de contas das verbas públicas recebidas por meio do PNATE 2005; não havendo, inclusive, qualquer questionamento acerca de não ter sido

a verba

aplicada em benefício da administração pública, o que evidencia a ausência de dolo para ensejar a condenação de ressarcir o erário em decorrência da prática de ato ímprobo.

Nesse sentido é a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VERBA FEDERAL REPASSADA PELO INCRA À ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DA COMUNIDADE GOVERNADOR JANARY. PRESIDENTE.

IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DE PARTE DA VERBA QUE NÃO FOI COMPROVADA A SUA DESTINAÇÃO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. DOLO E CULPA GRAVE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ATO DE IMPROBIDADE INCONFIGURADO
.

1. Improbidade administrativa, nos termos da LIA, fica caracterizada por toda ação ou omissão dolosa praticada por agente público ou por quem concorra para tal prática, ou ainda dela se beneficie, qualificada pela deslealdade, desonestidade ou má-fé que acarrete enriquecimento ilícito (art. 9o), lesão ao erário (art. 10), concessão de benefício de forma ilegal (art. 10-A) ou afronte os princípios da Administração Pública (art. 11). 2. No caso, os autos não revelam a prática de ato doloso, no sentido de intenção do malefício, tanto que a apelante, em sede criminal, foi absolvida diante

dos mesmos fatos e das mesmas provas, como ressaltado na sentença.

3.
Do registro das provas consideradas na sentença evidencia-se razoável dúvida quanto à presença, no caso, de culpa grave dos apelantes, apta a fazer, em seu detrimento, incidir as graves sanções da improbidade, quando, no caso, possível ter ocorrido mera inabilidade do gestor que, sem acarretar aos agentes envolvidos os enlaces da Lei de Improbidade Administrativa, não os eximem da responsabilidade administrativa emanada da decisão do TCU, a ser exigida em via própria que não a da ação de improbidade.

4. Apelações providas para julgar improcedente a ação
.

(TRF-1 - AC: 00060131320104013100, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ, Data de Julgamento: 15/10/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 25/10/2019). [Destaquei]

Ademais, não havendo a caracterização de dolo na conduta praticada pelo Apelante – em que lhe é atribuída lesão ao erário em decorrência de ato ímprobo –, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à LIA, é cabível a aplicação do regramento prescricional à ação de ressarcimento por suposto ato culposo, nos termos do Tema 897 STF.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA
. NÃO COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO APTO A TORNAR A AÇÃO IMPRESCRITÍVEL. TEMA 897, STF. CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO COM BASE NAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI FEDERAL No 14.230/2021 À LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 1199, STF. IRRETROATIVIDADE DAS NORMAS DE CONTEÚDO PROCESSUAL E TAMBÉM AS DE CONTEÚDO HÍBRIDO, A EXEMPLO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia à verificação da conduta dolosa do agente público em hipótese de prejuízo ao erário demonstrado através de acórdão do TCE, bem como a verificação da ocorrência da prescrição de ressarcimento ao erário, caso não demonstrado o dolo do agente.

2. Da leitura da sentença, vemos uma análise acurada do Acórdão TCE no. 3072/2018, onde restou aplicada à parte apelada apenas uma penalidade de multa no montante de R$ 3.931,23, não havendo constatação de qualquer ato de improbidade administrativa, mas apenas algumas irregularidade passíveis de correção na via administrativa, através da multa.

3. De fato, as alegações do Parquet não procedem, pois, da leitura do sobredito acórdão da Corte de Contas, não há qualquer indicação de ausência de prestação de serviços ou comprovação cristalina do efetivo prejuízo causado pelo réu ao erário municipal. As conclusões do TCE conduziram apenas para aplicação de penalidade de multa, sem apontamento de ato de improbidade. Embora estas conclusões não vinculem o Ministério Público, temos que este órgão não logrou êxito em demonstrar a presença de dolo específico de gerar prejuízo ao erário pela parte apelada, não se desincumbindo do ônus processual de fazer prova das suas alegações.

4.
Ausente a demonstração de dolo por parte do apelado, cabível a aplicação do regramento prescricional à ação de ressarcimento por suposto ato culposo, nos temos do Tema 897 STF
.

5. Sobre a contagem do prazo prescricional, o STF, no Tema 1199, decidiu ser incabível a aplicação retroativa da prescrição intercorrente, prevista no art. 23, § 5o, da Lei Federal no 8.429/92, dispositivo acrescido pela Lei Federal no 14.230/2021, pois sua aplicabilidade imediata não pode atingir atos processuais perfectibilizados, considerando que a norma tem conteúdo misto.

6. Sendo irretroativo o atual regime prescricional, ao presente caso se aplica, assim, o prazo do antigo art. 23, I, da LIA, que fixava o prazo prescricional de 5 anos após o término do exercício de cargo em comissão.

7. Transcorridos mais de 5 anos entre o fim do exercício do cargo em comissão e o ajuizamento da ação de improbidade, nos termos do art. 23, I, da LIA, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento por suposto ato culposo que ensejou prejuízo ao erário, cuja análise resta prejudicada pela prescrição.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-CE - AC: 00700296120198060133 Nova Russas, Relator: WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 21/11/2022, 3a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 21/11/2022). [Destaquei]

Nesse aspecto, considerando que os fatos que em tese teriam causado lesão ao erário foram praticados no ano de 2005 e a ação ressarcitória foi proposta somente em 2020 (ID n; 167050193), a pretensão restou alcançada pela prescrição nos termos do
Tema 897 STF
; razão pela qual, é medida imperiosa a manutenção da sentença de improcedência da ação.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023